Tribunal: STF
Processo: RE 596782
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-26
Data de publicação: 2010-10-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. 


1. Caso em que entendimento diverso do adotado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios demandaria o reexame da legislação ordinária aplicada à espécie e a análise dos fatos e provas constantes dos autos. Providências vedadas na instância extraordinária. 




2. Agravo regimental desprovido.